Tribunal: TJSP
Processo: 1051872-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Acidente in itinere – Fratura em quinto dedo da mão esquerda – Incapacidade laborativa não caracterizada – Benesse indevida – Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565123
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051872-14.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO
GILMAR PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051872-14.2019.8.26.0053 -Voto no 24.824
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1051872-14.2019
APELANTE:
Roberto Gilmar Pereira da Silva
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 2a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.824
Acidente in itinere
Fratura em quinto dedo da mão
esquerda Incapacidade laborativa não caracterizada
Benesse indevida Improcedência mantida.
Nego provimento ao recurso do autor.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra r. sentença, que julgou
improcedentes pedidos de diferenças de benefício e de reparação
acidentária fundada em sequelas de acidente de trajeto com fratura em
quinto dedo da mão esquerda (fls. 51/53).
O segurado aduz que o laudo oficial atestou
haver limitação mínima do dedo atingido, de modo que, apesar da
conclusão contrária do perito, estaria presente a incapacidade laboral.
Defende que havendo sequela o benefício é devido, pugnando a reforma
do julgado (fls. 57/59).
Sem contrarrazões (fl. 64).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Lide acidentária ajuizada por operador de loja (fl.
07), fundada em sequelas de acidente in itinere resultante em fratura de
quinto dedo da mão esquerda (CAT emitida pela empregadora fls. 14
ou 19).
Informa afastamento em gozo de auxílio-doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051872-14.2019.8.26.0053 -Voto no 24.824
3
acidentário, confirmado às fls. 46/48, e, apesar da alta médica, entende
que persiste debilitado em sua capacidade laborativa, vindo em busca de
reparação.
Todavia, sem razão.
Com efeito, realizada a competente perícia
médica, embora o exame clínico tenha apurado limitações no dedo
atingido (fl. 31), após observar a função do autor (supervisor de
supermercado fl. 31) e o fato da lesão ser em dedo mínimo de mão não
dominante (autor destro fl. 31), o expert foi categórico ao concluir que a
limitação mínima vista na avaliação física não implica em incapacidade
para o mesmo trabalho, inclusive, destacando que o segurado continua a
exercê-lo sem restrições (fl. 32).
Frise-se que, consoante a legislação acidentária,
não basta a existência da lesão ou mesmo de sequelas, sendo de rigor
que estas promovam objetiva e atual incapacidade para o trabalho.
E,
no
caso
em
análise,
comungo
do
entendimento lançado pelo jurisperito de que, apesar do prejuízo
funcional, não há déficit laboral. Nesse passo, como já se decidiu:
“...a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa
decorrente da atividade profissional. É o que dispõe o artigo
86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando, após a
consolidação das lesões decorrentes de acidente de
qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução
da
capacidade
para
o
trabalho
que
habitualmente exercia”.” (AP 644.309.5/5-00
TJ/SP

17a Câm Rel Alberto Gentil 01/12/2009).
Ademais, não foram apresentados, nos autos,
elementos técnicos aptos a refutar as conclusões do expert.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051872-14.2019.8.26.0053 -Voto no 24.824
4
Assim sendo, não comprovada a existência de
sequelas incapacitantes, resta indevida a reparação acidentária, sendo
de rigor a manutenção da improcedência do pedido.
Assinalo, por fim, que o autor é isento dos
encargos da sucumbência, por força do art. 129, parágrafo único, da Lei
no 8.213/91.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso do autor.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR